Tribunal: TJSP
Processo: 1007544-14.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Juros cobrados que são inferiores ao dobro da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Inexistência de prova de expressa pactuação da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Juros cobrados que são inferiores ao dobro da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.